Tribunal: STF
Processo: RE 94682
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Pensões previdenciárias. Beneficiários de ex-contribuintes do IPESP. Reajustamento das pensões, com o pagamento de diferenças atrasadas com correção monetária. 
Matéria constitucional não prequestionada (Súmulas 282 e 356). 
Incidência dos óbices dos incisos IV, c e VIII do art. 308 do anterior Regimento Interno do S.T.F.
Recurso extraordinário não conhecido.